Tribunal: STF
Processo: Rcl 65643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.382.080/RS. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Maudi Shirlei Poli e outros, contra decisão proferida pela 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo nº 5029640-47.2019.4.04.0000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.382.080/RS.
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação rescisória ingressada pelo INSS, na qual aquele instituto foi condenado a honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos procuradores da parte reclamante.
 
 3.	Informam que o INSS interpôs recursos especial e extraordinário, sem, contudo, obter sucesso. Relatam que, no recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários advocatícios para 15%, enquanto este Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, majorou os honorários para 20%.
 
 4.	Noticiam que, após o trânsito em julgado da ação rescisória, requereram o cumprimento de sentença, o qual foi impugnado pelo INSS, sob o fundamento de incorreção nos cálculos apresentados. Asseveram que as alegações do ente público foram acolhidas ao argumento de que, no STJ, os honorários foram majorados em 15% sobre o valor já arbitrado e que os 15% incidem sobre os 10% já fixados, o que resulta em 1,5% sobre o valor da causa a serem adicionados aos 10% sobre o valor da causa, equivalendo a majoração a 11,5% sobre o valor da causa, e que, do mesmo modo, por ocasião da análise do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal majorou esses mesmos honorários em 5%, considerando que já tinha havido a majoração de 15% sobre o valor até então arbitrado. Aduzem que a nova majoração, da mesma forma que a anterior, incide sobre o tanto de honorários até então fixados, ou seja, 5% sobre 11,5%, o que resulta em 0,57% sobre o valor da causa a título de majoração”, totalizando 12,07%.
 
 5.	Sustentam, em síntese, que o Juízo reclamado desrespeitou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que os honorários foram majorados para 15%, pelo STJ e, posteriormente, para 20%, pelo STF.
 
 6.	Requerem o benefício da gratuidade da justiça. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja garantida a decisão pelo STJ, por meio do REsp nº 1981535/RS, a qual majorou os honorários advocatícios fixados no Juízo a quo para 15% sobre o valor da causa, bem como a decisão proferida por esta Corte, por ocasião do RE nº 1.382.080/RS, a qual majorou a condenação em honorários imposta por este Tribunal em 5%, totalizando, portanto, 20% sobre o valor da causa, excluindo inclusive a condenação na sucumbência imposta pela reclamada, bem como declarando a nulidade da decisão proferida pela reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	De início, concedo a gratuidade da justiça.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
 11.	No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio da qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo INSS, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 10):
 
“(...) Assiste razão ao INSS. 
Por ocasião do julgamento da ação rescisória, o INSS foi condenado em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Evento 39):
Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15).
No Superior Tribunal de Justiça, os honorários foram majorados em 15% sobre o valor já arbitrado (Evento 64, DESPADEC4):
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, percentual esse justificado pelo tempo decorrido entre a interposição do recurso e julgamento e a complexidade da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal devem ser observados.
Ou seja, os 15% incidem sobre os 10% já fixados, o que resulta em 1,5% sobre o valor da causa a serem adicionados aos 10% sobre o valor da causa. Essa majoração equivale a 11,5% sobre o valor da causa.
Já, por ocasião da análise do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal majorou esses mesmos honorários em 5%, considerando que já tinha havido a majoração de 15% sobre o valor até então arbitrado (Evento 64, OUT15):
8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 56, p. 2), majorou em 5%, (cinco por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
(...)
Essa nova majoração, da mesma forma que a anterior, incide sobre o tanto de honorários até então fixados. Ou seja, 5% sobre 11,5%, o que resulta em 0,57% sobre o valor da causa a título de majoração.
Adicionando esse percentual (0,57%) aos 11,5% já fixados, tem-se o total devido de honorários no aporte de 12,07%, tal como indicado pelo INSS. 
Ressalta-se que descabe avaliar, neste momento, se os aumentos fixados pelo STJ e pelo STF são razoáveis, devendo-se restringir à aplicação do que foi determinado naquelas decisões, que transitaram em julgado.
Assim, correto o cálculo do INSS (12,07% sobre o valor da causa R$ 76.977,68 é igual a R$ 9.291,20; com atualização até 11/2023, a quantia equivale a R$ 11.954,40), pelo que reconheço o excesso de execução no valor de R$ 10.146,89. 
Não se verifica, neste caso, quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, para que o INSS fosse condenado por litigância de má-fé. Ao contrário, a sua impugnação apresentou-se pertinente. 
Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença. (...).”
 
 12.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o decidido no REsp nº 1981535/RS e no RE nº 1.382.080/RS. Assim, não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre essa e o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.
 
 13.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 15.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator